Tribunal: CARF
Processo: 10840.000382/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000382/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JOSE NIVALDO DIAS BARBOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INFRAÇÃO POR OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS NÃO
TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo serem declarados como tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual. Ao ser constatado que o valor total desses rendimentos foi
objeto de discriminação em parcelas relativas à rescisão de contrato de trabalho
e verificado que as parcelas não tributáveis em litígio objeto da infração já foi
considerada em Dirf transmitida pela fonte pagadora, deve-se manter a
infração em comento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000382/2010-13
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000382/2010-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 04/08, reduz do contribuinte, já qualificado nos
autos, o Imposto de Renda a Restituir – IAR, de R$22.742,50,08 para R$4.185,56.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, quando foi
constatado, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 06, infração
relativa à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Biosintética
Farmacêutica Ltda, CNPJ 53.162.095/0001-06, no valor de R$67.479,77 =
R$330.773,36 (Dirf) – R$263.293,59 (Declarado).
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fl. 02, com
documentos de fls. 09/11 argumentando que os rendimentos não devem ser tributados
por tratarem-se de valores pagos a titulo de férias indenizadas em rescisão do contrato
de trabalho. O valor de R$67.479,77 foi transferido para a ficha "Rendimentos Isentos e
não Tributáveis", campo "Outros".

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
INFRAÇÃO POR OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS NÃO
TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo serem declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual. Ao
ser constatado que o valor total desses rendimentos foi objeto de discriminação em
parcelas relativas à rescisão de contrato de trabalho e verificado que as parcelas não
tributáveis em litígio objeto da infração já foi considerada em Dirf transmitida pela
fonte pagadora, deve-se manter a infração em comento.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não há que se falar em omissão de rendimentos, estando os
valores informados pela empresa pagadora ao Fisco equivocados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000382/2010-13

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Biosintética Farmacêutica Ltda, no valor de R$ 67.479,77. Referida omissão levou à revisão do
Imposto de Renda a Restituir do recorrente, de R$22.742,50,08 para R$4.185,56.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela tomo conhecimento.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Biosintética
Farmacêutica Ltda, o contribuinte alega que não devem ser tributados, por se tratar de
valor pago a titulo de férias indenizadas em rescisão do contrato de trabalho, o montante
de R$67.479,77 = R$330.773,36 (valor constante de Dirf) – R$263.293,59 (valor
declarado). Junta para comprovação o seu “Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho”, datado de 14/12/2006, à fl. 9.
Deve ser observado que da Dirf relacionada na base informatizada da Receita Federal
do Brasil - RFB, transmitida pela empresa Biosintética Farmacêutica Ltda, consta no
mês de dezembro objeto da rescisão do contrato do trabalho, o valor total tributável de
R$119.910,23.
No caso em tela, o contribuinte recebeu, em 14/12/2006, por ocasião da rescisão
contratual (dispensa sem justa causa), o total bruto de vencimentos R$179.197,83,
tendo, além de verbas não tributáveis outras para as quais inexiste previsão legal para
considerá-las isentas e não tributáveis.
Antes da análise da impugnação é preciso informar que não são todas as verbas
rescisórias que podem ser classificadas como rendimentos isentos e não tributáveis.
A menos que haja lei específica concedendo isenção a determinados rendimentos, a teor
da legislação vigente sobre a matéria, é devido o imposto à medida que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos, não importando, para sua incidência, "a
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção” (CTN, artigo 43; e artigos
2o, § 2o, e 43 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999).
Após análise do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, fl. 09 e de Dirf constante
do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil transmitida pela empresa
Biosintética Farmacêutica, pode-se concluir não ter razão o contribuinte, quando
discorda do lançamento fiscal em questão.
Deve ser esclarecido, em razão do regime de caixa que vige na legislação do imposto de
renda pessoa física, que no rendimento tributável de dezembro R$119.910,23, já está
incluído o salário tributável do mês de novembro R$16.414,00. Excluindo este valor
referente ao salário de novembro do rendimento tributável da competência dezembro,
tem-se que o valor tributável de fato considerado pela empresa constante da peça
rescisória do mês de dezembro (fl. 09), é de R$103.496,23.
Verifica-se, assim, que o valor total bruto da rescisão contratual é de R$179.197,83 e
que a diferença entre este valor R$103.496,23 (tributável) perfaz o montante de
R$75.701,60, valor este considerado não tributável pela fonte pagadora Biosintética
Farmacêutica Ltda, na rescisão de trabalho do contribuinte.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000382/2010-13

Constata-se que o valor questionado pelo impugnante como não tributável é de
R$67.479,77 = R$330.773,36 (Dirf) – R$263.293,59 (Declarado), e que este valor é
menor que o valor não tributável considerado pela fonte pagadora R$75.701,60,
consoante já demonstrado, o que permite concluir que ele teria como saldo a desfavor o
valor de R$8.221,83. Ou seja a sua omissão de rendimentos ao invés de R$67.479,77
corresponderia ao montante de R$75.701,16, e ele, desse modo, teria que pagar à RFB
um imposto maior do que o lançado pela fiscalização. Como ele não pode ser agravado
do valor do imposto lançado na presente Notificação, mantém-se a infração no seu valor
original.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
imposto a restituir no valor ajustado de R$4.185,56 (quatro mil cento e oitenta e cinco
reais e cinqüenta e seis centavos), consoante Notificação de Lançamento de fls. 04/08.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 65
DF CARF MF
Original